Tribunal: TJMT
Processo: 1002517-41.2020.8.11.0013
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – AFASTAMENTO DA INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS APÓS O PRAZO DE VALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 35-C DA LEI 7.098/1998 – IRREGULARIDADE NÃO IMPORTOU EM FALTA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO – NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DA NOTIFICAÇÃO No 340964/333/59/2013 MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002517-41.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIZ BENEDITO ONOFRE - CPF: 469.157.451-49 (RECORRIDO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021